Tribunal: STF
Processo: Rcl 57623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos Autos nº 9102273-33.2016.8.13.0024. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, bem como afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. Consta dos autos que o ora beneficiário, trabalhador temporário que veio a ser efetivado no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100/07, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com o intuito de garantir a condenação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão da declaração da inconstitucionalidade da referida norma na ADI 4.876/STF. A sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda, foi reformada em grau de apelação.



    6. Posteriormente, exercendo juízo positivo de retratação, o órgão reclamado restabeleceu a sentença, condenando o Estado de Minas Gerais, ora reclamante, a pagar ao autor os valores referentes ao FGTS. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR EFETIVADO – LEI 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4876/2012 – FGTS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.020 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.



    7. Contra essa decisão, o ora reclamante opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a concessão de aposentadoria ao autor, o que afastaria seu direito aos depósitos de FGTS. Juntou aos autos documentos atestando que o autor foi aposentado a partir de 28.08.2015 (doc. 4, fls. 380/382). O recurso, no entanto, foi rejeitado e o subsequente recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, com base no Tema 916-RG, em decisão confirmada em sede de agravo interno.



    8. De fato, o Plenário do STF, ao examinar o mérito da ADI 4.876, em julgamento realizado no dia 26.03.2014, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornaram titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. Na ocasião, todavia, esta Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo os seguintes parâmetros:



     [...]



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (Grifei)  



    9. Em sede de embargos de declaração, o prazo da modulação dos efeitos, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, foi estendido até o final de dezembro de 2015. Também foram “mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio”.



    10. No caso em exame, como a parte beneficiária está aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, o seu vínculo não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade da ADI 4.876/STF, nos termos da modulação. Deste modo, houve equívoco na decisão reclamada ao aplicar a tese fixada no Tema 916 da sistemática da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki), segundo a qual a “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS“. 



    11. Na mesma linha, confiram as decisões proferidas no RE 1.390.198, sob minha relatoria; ARE 1.375.757 AgR-segundo; Rel. Min. Edson Fachin; REs 1.393.757 e 1.370.073, Rel. Min. Dias Tofolli; e RE 1.404.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 9102273-33.2016.8.13.0024) e afastar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto barroso



Relator